Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. O SINDIRETA requereu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação às beneficiárias ROSANGELA DE ALMEIDA GONCALVES, ROSANGELA CARMEN ALMEIDA DE SOUSA, ROSANGELA DAVI DE CARVALHO, ROSANGELA ALVES FEITOSA, ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA, ROSELI DA SILVA, ROSEMARY NUNES LIMA, ROSEMARY SUCUPIRA LEITE DE SOUSA e ROSEMEIRE APARECIDA HOTT, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% sobre o rédito bruto (ID 44914442). Em atenção à decisão de lançada no ID 42285000, o ilustre advogado juntou aos autos as procurações a ele outorgadas, com a previsão do percentual acordado a título de honorários advocatícios contratuais (ID 43830766, ID 44914446 e ID 48851007). A Lei no 8.906/94 prevê que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (art. 22, parágrafo 4o). Todos os contratos em referência possuem previsão expressa a respeito da dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% do valor bruto devido ao credor outorgante, em conformidade com o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. No caso da credora ROSÂNGELA DE ALMEIDA GONÇALVES, contudo, a situação é distinta, isso porque a previsão é de que “serão devidos honorários advocatícios ad exitum no montante de 15% (quinze por cento) dos valores brutos” (cláusula segunda, ID 48851007). Ante o exposto, em integração à decisão constante de ID 42285000, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às substituídas processuais em referência, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% do crédito bruto devido a cada uma, exceto em relação a ROSÂNGELA DE ALMEIDA GONÇALVES, cujo percentual é de 15% (quinze por cento). Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/10/2003 (Código Civil/1916); ii) 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012 (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original); iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021[1] e do art. 21 da Resolução 303/2019 do CNJ[2]. Após a elaboração dos cálculos pela d. Contadoria Judicial, em seguida abra-se vista às partes, para que, querendo, manifestem-se sobre os cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de julho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)